Tribunal: TJDFT
Processo: 0706381-70.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706381-70.2021.8.07.0003 RECORRENTE: FRANCISCO ADRIANO VIEIRA RAMOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ADMISSÃO DE CRITÉRIOS DISTINTOS. ALTERAÇÃO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. REAJUSTADA. REPARAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS PELO DELITO. VALOR MANTIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não há como ser aplicado o Princípio da Insignificância quando o réu é reincidente em crimes patrimoniais, o que demonstra a reprovabilidade de seu comportamento, além de o valor dos bens furtados ser superior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos. 2. O fato de o réu ter cometido o crime enquanto estava cumprindo pena em regime aberto serve como fundamento para elevar o grau de culpabilidade da sua conduta, pois deveria estar comprometido com a sua ressocialização junto ao Estado. Precedentes. 3. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Todavia, o agente não tem direito adquirido a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles. 3.1. No caso, a exasperação operada pelo sentenciante seguiu o segundo critério (1/8 do intervalo das penas mínima e máxima para cada circunstância judicial), não havendo reparos quanto ao ponto em razão desta Turma adotar o mesmo critério. 4. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal. 5. Se tratando de réu reincidente, correta a fixação do regime semiaberto ao condenado à pena inferior a 4 anos de detenção. 6. Nos termos do art. 387 do Código de Processo Penal, ?o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido?. A fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a capacidade financeira do réu. 6.1. No caso, não há falar em afastamento da indenização ou sua minoração, pois devidamente demonstrados os prejuízos causados à vítima. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando que, no caso em debate, restaram demonstrados os requisitos do princípio da insignificância e o consequente reconhecimento da atipicidade da conduta. Articula que a reincidência, por si só, não impede a aplicação do princípio da insignificância. Pede, assim, a sua absolvição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso III, do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 46386869): (...) A defesa requer o reconhecimento da inexistência de tipicidade material da conduta e a aplicação do Princípio da Insignificância, com a consequente absolvição nos termos do art. 386, inciso III, do CPP. O Princípio da Insignificância tem incidência quando presente uma causa supralegal de exclusão da tipicidade material, aplicável aos casos em que o resultado da conduta do agente não é suficientemente grave a ponto de ser necessário puni-lo. A sua incidência deve ser analisada no caso concreto, observando-se os seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica. No presente caso, não há como ser aplicado o referido princípio, pois o apelante é reincidente em crimes contra o patrimônio, evidenciando a reprovabilidade do comportamento. (...) Ademais, a incidência do princípio também deve ser afastada em virtude de o valor do objeto furtado (cerca de R$ 1.364,62, ID 42284622) ultrapassar, em muito, a quantia correspondente a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos (...). Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que a “jurisprudência desta Corte Superior reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade nos casos em que o furto é cometido durante o repouso noturno e, ainda, quando o agente é reincidente na prática delitiva, salvo, excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante de circunstâncias concretas, o que não ocorre no caso dos autos” (AgRg no AREsp n. 2.317.004/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 12/5/2023). Assim, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.927.794/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028